Tribunal: TJES
Processo: 5010831-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010831-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIANNE WAGMACKER NASCIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2910435).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não deve ser responsabilizada, pois prestou toda a assistência aos passageiros, ofertando voos congêneres à recorrida;
c)
que o atraso se deu por força maior, qual seja, a intensidade do tráfego aéreo;
d)
que o atraso foi de apenas algumas horas;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, logo, não praticou conduta lícita, nem mesmo falha na prestação de serviços;
f)
que o recorrido sequer comprovou os danos sofridos em decorrência do atraso ao seu destino final;
g)
que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais, haja vista que a autora foi transportada a seu destino final;
h)
que a condenação por danos morais mostra-se excessiva;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se o recorrido deve ser indenizado a título de danos morais, devido ao atraso no voo nacional.

Compulsando os autos, observa-se que desde o início do voo, com embarque para 05/01/2020 e chegada ao destino final no mesmo dia, ficou demonstrado que houve atraso por parte da recorrente, que se soma a aproximadamente 12 (doze) horas.

Destarte, tal situação ensejou uma espécie de efeito cascata, já que culminou no atraso e consequentemente perda de um dia de passeio na cidade de destino.

Além disso, ao meu ver, o recorrido não recebeu a assistência condizente com o tempo de espera, mas tão somente nova reacomodação para voos subsequentes.

Ademais, noto que a autora só conseguiu ser transferida em voo de outra companhia aérea quando buscou solucionar o problema por conta própria, sendo evidente o atraso significativo na chegada ao destino final.

Por outro lado, em que pese a alegação de tráfego aéreo intenso por parte da recorrente, vislumbro que eventuais dificuldades operacionais encontradas por esta, como as mencionadas na defesa, integram os riscos da sua atividade fim, riscos esses que não podem ser transferidos para os consumidores

Assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois é fato incontroverso que o recorrido esperou tempo não razoável quando da realização das conexões necessárias para a chegada em seu destino final, qual seja, Natal/RN.

Desse modo, a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser configurada como de mero aborrecimento, pois uma viagem que certamente duraria aproximadamente seis horas, conforme se observa da narrativa exposta na inicial, sofreu atraso de aproximadamente doze horas.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔOS - LONGO TEMPO DE ESPERA
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA
- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro,
ainda que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida. - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.12.006199-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2013, publicação da súmula em 10/01/2014) (original sem destaque).

No caso em apreço, acertou o D. juízo em fixar a indenização a título de danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrido extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o valor por ele arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATRASO PROLONGADO DE VOO NACIONAL EM RAZÃO DE ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AÉREA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DOZE HORAS. LONGA ESPERA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SUFICIENTE E SATISFATÓRIA POR PARTE DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.